Tribunal: TJDFT
Processo: 0760034-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. POTENCIAL INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei 12.153/2009, “[n]ão se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – (...) as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”.
2. Na hipótese, a recorrente busca a anulação das questões 21, 27, 33, 64 e 66 da prova tipo A do concurso para o cargo de técnico em enfermagem regido pelo Edital de Abertura n.o 1 – TECENF da SEPLAD, com o objetivo de que lhe seja conferida a respectiva pontuação, visando à sua reclassificação e continuidade nas demais fases do certame.
3. A ação que tem por objetivo a declaração de nulidade de questões objetivas de prova de concurso público com reclassificação e garantia de participação da parte nas demais etapas do certame apresenta clara dimensão coletiva ante o potencial para interferir na esfera jurídica dos demais candidatos.
4. Essa ilação está expressa no item 11.5. do Edital que explicita os efeitos diretos da anulação de questões na situação jurídica de todos os candidatos: “Em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, do número de pontos mínimos para aprovação na respectiva área de conhecimento/disciplina, quando for o caso”.
5. Diante desse cenário, é de se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar a causa, em atenção ao §1o do artigo 2o da Lei 12.153/2009.
6. Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal: “7. Ajurisprudência recente tem se manifestado no sentido de que, a procedência nas demandas que tratam de concurso público, ‘gerará, ao menos potencialmente, efeitos de natureza coletiva, pois afetará de modo indistinto a situação dos demais candidatos, que podem ser prejudicados ou beneficiados em decorrência da pretendida manutenção do autor no certame. 3.1. Dito de outro modo, o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, do aludido diploma legal. 4. Diante dessas peculiaridades deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.’ " (Acórdão 1781681, 07402592420238070000, Relator: LEONOR AGUENA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. sem página cadastrada.) 8. Nesse cenário, tendo em vista que a Recorrente almeja, ao final, a inclusão de seu nome na lista de aprovados no concurso público em que figurou como candidata, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, o que além de extrapolar o valor de alçada, independentemente do valor atribuído à causa, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a declaração de nulidade da sentença. (...) (Acórdão 1844106, 07534100920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/4/2024)
7. Da mesma forma já decidiu o e. TJDFT: “I - A ação de obrigação de fazer pretende a realização de nova correção da prova objetiva de concurso público e a alteração da lista de classificação, o que pode afetar a esfera jurídica de outros candidatos. II - Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos, com efeitos jurídicos de natureza coletiva, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para apreciar a matéria, diante da expressa ressalva contida no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei 12.153/2009. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1818063, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, DJE: 6/3/2024)
8. “(...) 2. A pretensão de reinserção de candidato em etapa de concurso sobreleva o interesse individual, porquanto eventual procedência do pedido pode refletir na situação jurídica dos demais concorrentes, seja por possibilitar a alteração na classificação dos aprovados, seja por permitir a adoção de critérios diferenciados de seleção entre candidatos. 3. Caracterizada a natureza coletiva dos efeitos decorrentes da pretensão da parte autora, não há que se falar em atração da competência do Juízo do primeiro juizado especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (...)” (Acórdão 1818105, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, DJE: 11/3/2024.)
9. Recurso conhecido. Incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública declarada de ofício. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.